Tribunal: TJDFT
Processo: 0709006-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESENTENDIMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTA. OFENSAS MÚTUAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Cível de Águas Claras que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que no dia 21/04/2024, o autor, juntamente com sua família, requisitou transporte por meio de aplicativo. Na ocasião, o motorista não aceitou levar o número total de pessoas e começou a ofender os passageiros com palavrões e ameaças. Diante de toda a situação, optaram por desembarcar do carro, embora já tivesse pago a corrida. Ressaltou que, mesmo após à saída do veículo, o réu continuou a proferir ameaças, o que gerou um estado de apreensão em todos os presentes, o que afetou a sua saúde emocional. Pontuou que a atitude da parte requerida violou seu direito à segurança e à dignidade. Argumentou que o requerido, por ser prestador/fornecedor de serviço, deve responder nos termos do Código de Defesa do Consumidor, ante o cometimento de ato ilícito.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 67705957).
4. As razões trazidas ao conhecimento desta Turma recursal consistem na análise da alegação de nulidade da sentença, fundada na alegação de cerceamento do direito de defesa.
5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, argumentou que, ante as alegações genéricas por parte do juízo a quo, a sentença deve ser anulada. Destacou que não houve explanação da motivação que levou ao entendimento que desconsiderou a validade da prova documental, bem como indeferiu o pedido de oitiva de testemunha. Pontuou que o conjunto probatório foi mais do que suficiente para comprovar que o recorrido o ofendeu e o humilhou, sendo incompreensível a razão que indeferiu a oitiva de testemunha. Argumentou que a mera alegação de prova inútil, sem uma justificativa plausível, fere os princípios processuais. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para julgar procedente o pedido recursal, com a declaração de nulidade da sentença, devendo ser apreciadas as provas dos autos, para que se arbitre um valor digno a título de indenização por danos morais.
6. Em relação à alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova oral, cumpre destacar que o juiz, como destinatário das provas, possui a prerrogativa de determinar quais os meios legais necessários para o seu convencimento. A mera contrariedade à decisão proferida pelo magistrado de primeira instância não confere o condão de anular os atos processuais. No presente caso, a prova documental acostada aos autos demonstrou-se suficiente para o julgamento da causa, não havendo, portanto, necessidade de produção de prova testemunhal.
7. A prova documental juntada pelo próprio autor revela a ocorrência de provocação e ofensas recíprocas, além de haver clara demonstração de que não foi apresentada em sua íntegra, conquanto há nítido corte da mensagem que antecedeu o diálogo de ID 67705909 (às 22h32). O vídeo de ID 67705933 foi produzido conforme os prints de tela enviados pelo autor ao advogado, não sendo suficiente para a comprovação de inexistência de cortes, porquanto não se trata da conversa original, cujo trecho do diálogo foi claramente suprimido.
8. A ocorrência de agressões verbais recíprocas caracteriza uma situação de conflito onde nenhuma das partes pode ser apontada como única responsável pelo abalo sofrido. O dano moral, em sua essência, exige a existência de um ato ilícito que cause ofensa à dignidade da pessoa, de forma exclusiva e injusta, o que não se verifica no presente caso, onde ambos os envolvidos contribuíram para a escalada do conflito.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus fundamentos.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.